Tribunal: TJPA
Processo: 0804025-32.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2021-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804025-32.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: LUIZ CLAUDIO LOPES GONCALVES

AGRAVADO: EDIVALDO FREIRE TAVARES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR ACATADA. RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM, PARA DELIBERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER do AGRAVO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento ocorrido na 9ª sessão ordinária do Plenário Virtual, com início em 29 de março de 2021 e término em 5 de abril de 2021, presidida pelo Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
LUIZ CLAUDIO LOPES GONÇALVES
em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da vara única da comarca de Marapanim/PA (ID nº 640446), nos autos da
Ação Reivindicatória com Pedido de Tutela de Urgência – Processo nº 0006582-66.2017.8.14.0030 (Sistema LIBRA),
movida em seu desfavor por
EDIVALDO FREIRE TAVARES
, de seguinte teor:

Considerando o que constou do termo de audiência, observa-se que o requerido está na posse de imóvel que no é da sua propriedade e no pretende sair.

Logo, DEFIRO a liminar requerida ás fls. O7, item “b”, para cumprimento imediato, devendo o requerido ser retirado do imóvel, caso necessário fica autorizado o oficial de justiça requisitar força policial. O autor deverá ser intimado para acompanhar o ato. Cite-se.

Em suas razões recursais (ID nº 640441 e 640442), o agravante alega ter laborado em erro o juízo de origem, ao conceder a liminar de imissão na posse do autor, uma vez que exercia a posse sobre o imóvel cinco meses antes da suposta aquisição do bem por doação da prefeitura ao autor, ora agravado (em 27.07.2017). Impugna a decisão, alegando que não foi devidamente fundamentada, tendo havido cerceamento de defesa pelo juízo, ao deixar de realizar a oitiva de suas testemunhas quando da audiência de conciliação que, inclusive, fora conduzida por conciliador, o que prejudicou sua defesa. Dessa feita, por entender que os requisitos legais do art. 300 do CPC/15 não estão preenchidos
in casu,
pugna pela reforma da decisão, com consequente indeferimento da medida liminar.

Em decisão de 25.05.2018, concedi efeito suspensivo ao recurso, por entender preenchidos os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência recursal (ID nº 653447).

O agravado apresentou contrarrazões sob o ID nº 735920, refutando as alegações do recorrente e pleiteando a manutenção da decisão em todos os seus termos, com a revogação da tutela recursal concedida, assim como apresentou dois títulos distintos, um de aforamento do imóvel para si, em 18.09.2000, expedido pela Prefeitura municipal, de outro título de doação, datado de 27.07.2017, juntamente com a certidão cartorária do imóvel, indicando o registro da propriedade em 01.08.2017.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento do plenário virtual.

Em atenção ao disposto no §2º do art. 140-A do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, intime-se os patronos das partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem eventual interesse na realização de sustentação oral, sob pena de preclusão. Certifique-se.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Analisando os autos, tenho que o cerne da questão consiste em averiguar se o autor preencheu os requisitos legais para concessão da liminar de imissão na posse ou se laborou em erro o juízo de piso, ao determinar a desocupação do imóvel situado
na Travessa Sete de Setembro, nº 373, Bairro Vila Flor, Marapanim/PA.

O ato impugnado consiste em decisão interlocutória concessiva de liminar de imissão na posse do imóvel em favor do autor da ação, motivo porque toda a análise do presente recurso e das provas carreadas aos autos deve ser feita baseada nos pressupostos do
periculum in mora
e do
fumus boni iuris,
legitimadores da tutela de urgência prevista no art. 300 do código de processo civil de 2015. Não se há de aprofundar a análise de mérito da demanda, pois estamos diante de etapa de cognição sumária, antecedente à instrução probatória a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa para que, aí sim, posteriormente, seja prolatada a respectiva sentença, julgando a demanda. Trata-se de decisão precária, portanto, reversível após a regular tramitação, com exaustiva instrução do feito.

Dito isso, passo à análise da decisão impugnada, supostamente eivada de vício diante da falta de fundamentação. Para tanto, transcrevo parte da
decisum
:

Considerando o que constou do termo de audiência, observa-se que o requerido está na posse de imóvel que não é da sua propriedade e não pretende sair.

A isto limita-se a fundamentação.

Contrariamente ao alegado pelo agravante, o juízo designou audiência de conciliação, somente, para o dia 25.04.2018 e não audiência de justificação, pois, lembre-se, estamos diante de uma ação petitória, cujo rito é o comum ordinário e não o especial das possessórias. Portanto, não foram ouvidas testemunhas. Em referido ato, foram ouvidas apenas as partes, tendo o agravante afirmado:

Realizou em dezembro de 2017 um acordo verbal com a exesposa do autor, Sra. Elizandra Cristina Gaspar Barata, no qual está passaria a residência, localizada na travessa sete de setembro, nº373, bairro vila flor, nesta cidade de Marapanim-Pa, para o requerido em troca a Sra. Elizandra ficaria com o imóvel do requerido, localizado no conjunto Eduardo Angelim, comunidade Irmão Dulci, rua castelo branco, nº 39, bairro Parque Guajará, Belém-Pa. Declarou que a Sra. Elizandra teria afirmado que o imóvel era seu, mas que não teve acesso a nenhuma documentação que comprovasse que a residência realmente pertencia a ela. Declarou ainda que chegou a digitar o termo de acordo, mas que o mesmo não foi assinado por nenhuma das partes, tendo em vista que a Sra. Elizandra se recusou a assinar pois desejava que o documento saísse em nome dos filhos. Que o acordo existiu apenas em palavras entre o requerido e a ex-esposa do autor. Que não possui nenhum termo assinado do acordo de troca de imóveis. Que acredita que a Sra. Elizandra está morando em sua antiga residência, no endereço Rua Castelo Branco, nº 39, bairro Parque Guajará, Belém-Pa, mas que não pode afirmar, pois nunca mais procurou se informar.

O agravado, por sua vez, disse:

Que adquiriu o terreno (objeto do litigio), através do título de doação nº977-2017. Que está separado da Sra. Elizandra, há mais de 10 anos, que desconhecia o acordo verbal realizado entre o requerido Sr. Luiz Claudio Lopes Gonçalves e sua ex-esposa. Que ficou sabendo da ocupação assim que o requerido realizou a mudança para o imóvel, que paga o IPTU do imóvel localizado na travessa sete de setembro, nº373, bairro vila flor, nesta cidade de Marapanim-Pa. Que reside de aluguel e ainda paga o aluguel dos filhos em Belém.

Pois bem. A constituição federal de 1988, ao estabelecer as diretrizes do exercício do poder jurisdicional do país, estabeleceu em seu art. 93, inciso IX:

IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação

Trata-se de princípio da motivação, preceito inerente ao princípio do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, permitindo ao jurisdicionado, à sociedade e mesmo ao poder público a correta fiscalização da atuação do Estado-Juiz, exigindo que as decisões do Poder Judiciário sejam todas fundamentadas, obrigando o juiz a indicar em suas decisões os fundamentos de fato e de Direito que lhe formaram o convencimento. Se não o faz, o diploma processual civil determina como sanção a respectiva nulidade do ato, em seu art. 11.

Para tanto, é imprescindível que o julgador analise a matéria controvertida dos autos, ainda que não seja obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes. Precisa expor os motivos pelos quais obteve determinado convencimento, permitindo, assim, que elas analisem a justiça da decisão, resignando-se ou não com a medida, bem como permitindo, diante da publicidade dos atos, que a sociedade como um todo fiscalize a atuação do poder jurisdicional, estabelecendo maior grau de segurança jurídica e de efetividade dos direitos. Reconhecendo o dever de motivação dos julgados e a finalidade de tal motivação, diz a jurisprudência pátria:

Acidentária – Processual Civil –
Nulidade da sentença por falta de fundamentação e omissão – Sentença que se limita a homologar laudo pericial, sem analisar os fatos controvertidos
– Ausência de investigação do nexo causal - Violação a princípios constitucionais do processo e dos requisitos essenciais da sentença estabelecidos no art. 489 do Novo Código de Processo Civil, bem como da motivação das decisões judiciais – Desobediência de texto expresso de lei e insegurança jurídica – Anulação da sentença decretada, acolhendo-se a preliminar arguida pelo INSS – Retorno dos autos à origem para prosseguimento conforme a lei, com a completa instrução do processo – Prejudicado o exame de mérito dos recursos. (TJ-SP - APL: 10215611620148260053 SP 1021561-16.2014.8.26.0053, Relator: João Antunes dos Santos Neto, Data de Julgamento: 25/04/2017, 16ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 02/05/2017)

---------------------------------------------------------------------------------------------

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. TRIBUTÁRIO. PRETENSÃO DE NÃO INCIDÊNCIA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA INTERESTADUAL SOBRE OPERAÇÕES DE TRANSPORTE DE ATIVO IMOBILIZADO ENTRE UNIDADES DA MESMA PESSOA JURÍDICA – ICMS-DIFAL. FATOS FUTUROS E NÃO DETERMINÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DO WRIT COM PEDIDO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AMEAÇA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONTEMPORÂNEO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
1.1 O sistema processual brasileiro adota a técnica da fundamentação suficiente ao assentar que não é obrigação do juiz enfrentar todas as alegações elencadas pelas partes, bastando ter um motivo suficiente para fundamentar a decisão. 1
.2. Na hipótese dos autos, a sentença recorrida extinguiu a ação mandamental ante a generalidade do pedido formulado, bem como pela ausência de comprovação de alguma ameaça concreta e contemporânea a direito líquido e certo a ser preservado. Logo, n&atild (4457577, 4457577, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-02-01, Publicado em 2021-02-08)

---------------------------------------------------------------------------------------------

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE DO POLO PASSIVO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA NA AÇÃO ORIGINÁRIA. NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR.
NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA PELA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONFIGURADA.
PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE. (2019.04838334-88, 209.910, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-11-11, Publicado em 2019-11-22)

---------------------------------------------------------------------------------------------

APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO: PRELIMINAR: NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO ART. 276, CPC, ACOLHIDA – SENTENÇA ATACADA QUE COPIA IPSIS LITTERIS A FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA ANTERIORMENTE PROLATADA NOS AUTOS, A QUAL FORA ANULADA – VIOLAÇÃO DO ART. 93, IX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – AUSÊNCIA DE CAUSA MADURA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROLATAÇÃO DE NOVA DECISÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO 1. Apelação Cível em Embargos à Execução: 2. PRELIMINAR: NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO ART. 276, CPC, ACOLHIDA. 3. Cotejo entre a sentença atacada (ID 3327657), prolatada em 02/04/2019, e a sentença que restou anulada na forma do Acórdão n.° 159.803 (ID 3327637), exarada em 30/06/1998.
4. Como é cediço, a motivação das decisões judiciais tem tripla função: (1) garantir a imparcialidade do juiz; (2) propiciar o controle da legalidade da decisão, demonstrando se esta deriva da lei ou do arbítrio do julgador; e (3) assegurar às partes o direito à valoração das provas e teses trazidas à apreciação do magistrado, satisfazendo-se, assim, o princípio do contraditório
. 5. Opera o julgador teratologia, (4460406, 4460406, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-02-02, Publicado em 2021-02-03)

Grifei.

O juiz não indicou sobre quais provas fundamentou seu entendimento quanto à propriedade do autor, nem os dispositivos legais invocados para a concessão da medida. O conteúdo do termo de audiência se restringe ao depoimento de ambas as partes, não bastando a elucidar os fatos, motivo porque a mera referência a ele se mostra insuficiente a embasar a concessão da liminar, notadamente ante a controvérsia estabelecida pela alegação da suposta permuta de imóveis. Dessa feita, entendo que de fato falta fundamentação à decisão ora impugnada, o que a torna nula, nos termos do art. 11 do CPC/15.

Uma vez que desprovida da devida motivação, inerente a todas as decisões judiciais, anulo a decisão proferida pelo juízo
a quo,
ora impugnada, e determino que seja reapreciado o pleito liminar, com a regular tramitação do feito.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo réu, para declarar a nulidade da decisão interlocutória, determinando ao juízo de origem que reaprecie a liminar de imissão na posse, de forma motivada, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR-RELATOR

Belém, 06/04/2021